Tribunal: TJPA
Processo: 0017201-72.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017201-72.2004.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEILA NERY DE SOUZA BARROS, A. V. C. TOURAO PANTOJA COMERCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico da causa extintiva, sustentando que a hipótese configuraria abandono da causa (art. 485, III, do CPC), com incidência da Súmula 240 do STJ, e requereu efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a extinção do processo deveria estar fundamentada no art. 485, III, do CPC, e não no art. 485, IV, do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se existe contradição interna no julgado por reconhecer a inércia processual da parte exequente e, simultaneamente, afastar a incidência do regime jurídico do abandono da causa e da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que a extinção do processo decorre da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, enquadrando a hipótese no art. 485, IV, do CPC.

5.

A decisão aprecia de forma explícita a alegação relativa à Súmula 240 do STJ e conclui pela sua inaplicabilidade, por restringir-se às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC.

6.

O reconhecimento da inércia processual do exequente constitui premissa fática que não impõe, necessariamente, o enquadramento jurídico da controvérsia como abandono da causa, cabendo ao órgão julgador definir o regime jurídico aplicável.

7.

A divergência da parte quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos não caracteriza contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada.

8.

O dever constitucional de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões essenciais e suficientes para a solução da controvérsia.

9.

O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente acerca da validade da intimação, da caracterização da inércia processual, da incidência do art. 485, IV, do CPC e da inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, afastando alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC afasta a incidência da Súmula 240 do STJ, aplicável exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC.

3.

O reconhecimento da inércia processual da parte não impõe, por si só, o enquadramento jurídico da controvérsia como abandono da causa.

4.

A motivação judicial satisfaz as exigências constitucionais quando enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não responda individualmente todos os argumentos das partes.

5.

O mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não configura omissão nem contradição aptas a justificar a integração do julgado por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, III e IV, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 240 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0017201-72.2004.8.14.0301, em que figuram como embargados
LEILA NERY DE SOUZA BARROS
e
A.V.C. TOURÃO PANTOJA COMERCIAL
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, lançado ao ID nº 35375951, concluiu, em síntese, que a intimação realizada para impulsionamento do feito ocorreu regularmente em nome de advogado regularmente constituído nos autos, antes mesmo da formulação do pedido de exclusividade de intimações em favor de novo patrono, circunstância que afastou a alegação de nulidade processual suscitada pelo então apelante. Consignou, ainda, que a mera habilitação de novo advogado, desacompanhada da adoção de qualquer providência efetivamente destinada ao prosseguimento da execução, não possui aptidão para descaracterizar a inércia da parte exequente, reconhecendo a incidência do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e afastando a aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões de embargos (ID 35568137), o embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à correta qualificação jurídica da causa de extinção do processo, afirmando que a hipótese configuraria abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo prevista no art. 485, IV, do CPC; (ii) a ocorrência de contradição interna no julgado, por reconhecer a inércia da parte autora e, simultaneamente, afastar o regime jurídico próprio do abandono da causa; (iii) que o enquadramento da hipótese no art. 485, III, do CPC exigiria intimação pessoal da parte e requerimento da parte adversa, nos termos do §1º do referido dispositivo e da Súmula 240 do STJ; (iv) que a ausência de enfrentamento específico dessas teses configuraria violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão e consequente cassação da sentença extintiva; e (vi) postula o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso.

Em contrarrazões (ID 35692388), os embargados sustentam, em síntese, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, limitando-se os embargos à tentativa de rediscussão do mérito da causa. Requerem, ao final, a rejeição dos aclaratórios e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegadamente presentes no acórdão de ID 35375951, consistentes em suposta omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico da causa de extinção do processo e à inaplicabilidade do regime previsto no art. 485, III, do CPC e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil

:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento destinado à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de novo julgamento da causa, salvo em situações excepcionais nas quais o saneamento do vício apontado conduza, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a tese segundo a qual a extinção do processo deveria ter sido fundamentada no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, e não no art. 485, IV, do mesmo diploma legal.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada por esta Turma Julgadora.

Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara que a extinção do processo ocorreu com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, decorrente da paralisação injustificada da execução e da ausência de providências úteis por parte do exequente, mesmo após regular intimação para impulsionamento do feito.

O acórdão igualmente enfrentou, de maneira expressa, a tese recursal relacionada à incidência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela sua inaplicabilidade à hipótese dos autos justamente em razão do enquadramento jurídico adotado.

Constou expressamente do julgado que:

“A Súmula 240 do STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais.”

Portanto, não há omissão a ser sanada.

O que se evidencia, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não prospera a alegação de contradição.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se confunde com eventual divergência da parte quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador aos fatos da causa.

No caso concreto, inexiste incompatibilidade interna no acórdão.

O reconhecimento da inércia processual do exequente constitui premissa fática adotada pelo julgado.

A partir dessa premissa fática, o Colegiado procedeu ao enquadramento jurídico da controvérsia, concluindo pela incidência do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendimento expressamente fundamentado no acórdão embargado.

Nesse contexto, o reconhecimento da inércia processual da parte exequente não conduz, necessariamente, ao enquadramento automático da hipótese no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A definição do regime jurídico aplicável constitui atividade interpretativa própria do órgão julgador, que, no exercício de sua função jurisdicional, concluiu pela incidência do art. 485, IV, do CPC.

Assim, eventual discordância da parte embargante quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos não caracteriza contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada, circunstância insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Na realidade, a insurgência veiculada nos presentes embargos traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, circunstância insuficiente para justificar a integração do julgado.

Cumpre destacar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que analise as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 489, §1º, do CPC.

No caso dos autos, o acórdão apreciou adequadamente todas as teses relevantes ao julgamento da apelação, especialmente aquelas relacionadas à validade da intimação, à caracterização da inércia processual, à incidência do art. 485, IV, do CPC e à inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

Não procede, igualmente, a alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente acerca das razões que conduziram ao reconhecimento da incidência do art. 485, IV, do CPC, enfrentando as teses essenciais suscitadas pela parte recorrente, especialmente aquelas relacionadas à validade da intimação, à caracterização da inércia processual, à inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça e ao enquadramento jurídico da causa de extinção do processo.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam enfrentadas as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, registro que a matéria foi suficientemente debatida e decidida no acórdão embargado.

De todo modo, para os fins previstos no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Por fim, embora os aclaratórios possuam nítido caráter infringente, não vislumbro, neste momento, manifesta intenção protelatória apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante desse cenário, conclui-se inexistirem os vícios de omissão ou contradição apontados pela parte embargante, revelando-se os presentes embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026